Tribunal: TJMT
Processo: 0000666-15.2010.8.11.0019
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000666-15.2010.8.11.0019
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A M DOS SANTOS CALCADOS - CNPJ: 26.602.235/0001-47 (AGRAVADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 472.968.529-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO NOS AUTOS – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA APRESENTAR VALOR ATUALIZADO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO –

SENTENÇA MANTIDA – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, considerando que a exequente foi intimada para apresentar o devido memorial descritivo do cálculo, devendo atentar-se aos valores adimplidos e não o fez, operou-se no caso concreto a preclusão temporal, o que implica em extinção da execução pela quitação do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, neguei provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença de origem, a qual reconhecendo pela quitação integral do débito, extinguiu a execução fiscal movida em desfavor de
A M dos Santos Calçados e Antonio Marques dos Santos.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, ao argumento de que o débito não foi quitado integralmente, visto que resta saldo remanescente conforme se extrai da CDA atualizada juntada aos autos.

Pautado nesses argumentos, requer seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme a decisão monocrática proferida por este Relator, provendo o apelo interposto.

O agravante apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 138170683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, neguei provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença de origem, a qual reconhecendo a quitação integral do débito, extinguiu a execução fiscal movida em desfavor de
A M dos Santos Calçados e Antonio Marques dos Santos.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT
, que julgou extinta a execução fiscal ante o pagamento do débito.

O Juízo singular fundamentou sua decisão na hipótese de que: “
não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser extinto e arquivado, ante quitação do débito, bem como, tendo em vista a inércia da parte interessada em promover os andamentos que lhe competia, qual seja, acostar aos autos a planilha do valor remanescente do débito, sendo este o caso.”

Ao analisar o recurso em tela, reconheci, monocraticamente, como acertada a sentença que julgou extinto o feito ante ao pagamento da dívida, considerando a inércia da Fazenda Pública em apresentar a planilha atualizada do débito contendo o valor remanescente, motivo pelo qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a decisão de primeiro grau.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o Estado de Mato Grosso,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja provido o recurso de apelação e cassada a sentença de origem, dando prosseguimento ao curso da execução fiscal.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Com efeito, extrai-se dos autos que em abril de 2020 houve expedição de um alvará no valor de R$ 2.278,81 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) e outro no valor de R$ 1.312,12 (um mil, trezentos e doze reais e doze centavos), para pagamento do débito conforme valor anotado na CDA atualizada até aquela data no total de R$ 4.221,20.

Após, em 06.04.2020 a Fazenda Pública foi intimada para
apresentar o devido memorial descritivo do cálculo, devendo atentar-se aos valores adimplidos
(Id. 123825158 p. 65).

No entanto, em 22.01.2021, o Estado de Mato Grosso se manifestou acerca da escorreita digitalização dos autos físicos.

Em sequência, o juízo proferiu despacho intimando o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias (Id. 123825165). Novamente, o exequente apontou sobre a correta digitalização dos autos. Então, foi determinado que o exequente se manifestasse nos autos, considerando que houve a expedição dos alvarás (Id. 123825167).

Todavia, decorreu o prazo legal sem manifestação da Fazenda Pública, conforme certificado pelo id. nº 123825168, motivo pelo qual o juiz extinguiu a execução fiscal por inércia do exequente.

À vista disto, considerando que quando intimado a se manifestar, a Fazenda Pública permaneceu inerte, sem apresentar o saldo remanescente, operou-se a preclusão temporal, o que implica em extinção da execução pela quitação do débito.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO - PRECLUSÃO DA INSURGÊNCIA RECURSAL
– NÃO COMBATIDA QUANDO INTIMADA PELO JUÍZO A QUO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que a exequente foi intimada para se manifestar sobre o pagamento do débito executado, bem como requerer o que entendesse de direito e não o fez, operou-se no caso concreto a preclusão temporal, o que implica na manutenção da sentença nos seus próprios termos
.” (N.U 0000005-24.1995.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).
(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA, e atento ao requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito.
2. A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.
3. Recurso desprovido.” (N.U 0000935-21.2008.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).
(destaquei)

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023